Tribunal: TCU
Processo: 004.137/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2018/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, ressalvando que os benefícios pensionais dos Srs. Jose Neves de Almeida (35074/2025), Orlando Guimaraes (39386/2025), Carlos Eduardo Figueiredo de Matos (35831/2025) e Enio Druso da Costa Studart (33129/2025) devem permanecer sendo calculados, respectivamente, com base nos postos/graduações de Segundo Tenente, Suboficial, Vice-Almirante e Vice-Almirante, como na ocasião da análise por este Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.137/2026-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Claudia de Souza Guimarães (XXX.293.337-XX); Erico Pires Studart (XXX.865.187-XX); Laura de Souza Guimaraes Rosa (XXX.661.717-XX); Luiz de Souza Guimaraes (XXX.021.477-XX); Marcia Neves Lima de Almeida (XXX.003.957-XX); Paloma Lorena Silva Studart (XXX.159.867-XX); Paula Roberta Loureiro Guimaraes (XXX.274.507-XX); Priscila Matias de Andrade Studart (XXX.832.324-XX); Viviane Maria Moraes Matos (XXX.639.797-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.